Tribunal: STF
Processo: AI 528469
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. NECESSIDADE DE
RATIFICAÇÃO.
I. - Não consta dos autos o traslado da eventual
ratificação do recurso extraordinário interposto anteriormente ao
julgamento dos embargos declaratórios.
II. - Agravo não provido.